Tribunal: TJDFT
Processo: 0731126-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. Autoria e materialidade comprovadas. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para o depoimento judicial da testemunha policial, depoimento extrajudicial das testemunhas e laudos periciais, é firme e robusto no sentido de que o réu traficava substâncias entorpecentes, o que torna incabível a absolvição por insuficiência probatória ou negativa de autoria do réu.
2. Aplicada a pena no patamar mínimo legal, ante a ausência de circunstância judicial negativa e agravantes, bem como reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, com a redução da pena de forma proporcional e razoável, em face da quantidade e diversidade de drogas, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena.
3. Recurso conhecido e desprovido.